Tribunal: STF
Processo: RE 79597
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
ALEGANDO O RECORRENTE QUE FOI VULNERADO O DISPOSTO EM PRECEITO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO CASO, O SEU ART. 153, PARAGRAFO 21,
NECESSARIO SERIA PARA QUE O APELO ÚLTIMO SE TORNASSE VIAVEL
SOB TAL FUNDAMENTO QUE O TEMA CONSTITUCIONAL HOUVESSE SIDO
PREQUESTIONADO. SE A RESPEITO FOI OMISSO O V. ACÓRDÃO
IMPUGNADO, CABERIA AO ORA RECORRENTE TER INTERPOSTO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARA VE-LO DISCUTIDO PERANTE O C. TRIBUNAL 'A QUO'
(SUMULAS N.S 282 E 356-STF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.